Tribunal: TJMT
Processo: 8033478-18.2016.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8033478-18.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA - CPF: 032.364.591-74 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8033478-18.2016.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

TIM CELULAR S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

EMENTA

Recurso inominado – relação de consumo – telefonia móvel – plano CONTROLE – bloqueio indevido da linha telefônica – sentença de parcial procedência – insurgência da parte reclamante – pleito de majoração DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM fixado em valor irrisório – majoração – FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO - recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

A vista de tais critérios, o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser elevado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ainda, com relação ao descumprimento da liminar, fixo as astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1]

TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, para ratificar a liminar já concedida autos, tornando definitiva; e CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser dividida entre os autores, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a empresa requerida a pagar a multa diária pelo descumprimento da decisão judicial do período de 29/04/2016 (intimação) até 22/07/2016.

AFASTO as preliminares arguidas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado, bem como, o valor de astreintes no teto do juizado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A recorrente tem contrato junto a operadora recorrida para prestação de serviços de telefonia móvel, no entanto em 15/04/2016, teve seu telefone bloqueado em razão da fatura com vencimento em 25/03/2016, que somente foi paga em 18/04/2016.

Entretanto, mesmo após o pagamento da fatura e informar À empresa, a autora não teve o serviço restabelecido, se tornando indevido o bloqueio em sua linha telefônica, que de início havia sido bloqueado para efetuar ligação e posteriormente, mesmo após o pagamento da fatura, foi ainda bloqueado para receber ligações, permanecendo impossibilitada de realizar chamadas e utilizar a internet por cerca de 60 dias, sendo os serviços reestabelecidos por força da liminar concedida.

Verifica-se que o bloqueio é fato incontroverso nos autos.

A recorrida, por sua vez, não logrou desconstituir os fatos iniciais alegados, eis que deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não demonstrou a normal utilização do terminal telefônico, frente aos diversos protocolos de atendimentos apontados na exordial, cujo conteúdo não foi disponibilizado pela empresa.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade perpetrada, merecendo retificação no que tange ao valor da condenação imposta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em observância ao acima exposto, bem como atento às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, considerando o fato de que a
linha permaneceu bloqueada por cerca de 60 dias mesmo após a liminar concedida, em que pese as diversas reclamações do consumidor que não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Por fim, diante da demora injustificada em restabelecer a linha telefônica da Reclamante, demorando mais de 60 dias para cumprir a liminar deferida ainda em 28/04/2016, sendo que foi intimada em 29/04/2016, e somente informou o cumprimento em 08/07/2016, fixo a multa por descumprimento em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para majorar o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como,

fixo a multa por descumprimento em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022